Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL FÁTICO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de união estável post mortem. Pretendem os apelantes a reforma da sentença para que alterado o termo inicial do fato jurídico para 1991.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve união estável entre as partes; e (ii) estabelecer se há direito à partilha de bens adquiridos durante o relacionamento.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, as provas orais, incluindo o depoimento de testemunha arrolada pela própria apelante, indicam que a relação era percebida socialmente como um namoro qualificado, sem a intenção de formar um núcleo familiar.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ao juiz cabe a valoração das provas que entender necessária para o deslinde da controvérsia, segundo seu livre convencimento motivado. 2. O fato de haver valorado uma declaração testemunhal, de forma mais veemente do que outra, não conduz à violação aos princípio da equidade e da imparcialidade.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371 e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991008, 0722519-68.2024.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025